Tribunal: TJSP
Processo: 1001239-13.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Apelação. Alegação de apontamento e cobranças indevidas após pagamento de conta. Conta vencida em 23/09/2019. Após contato telefônico com a requerida, o pagamento foi realizado em 02/12/2019. Apontamento a protesto realizado em 05/12/2019. Reconhecimento pela requerida que "o título ficou visível para consulta no mercado como 'protestado' de fato em 05/12/2019". Dano moral configurado.

Ementa:
Apelação. Alegação de apontamento e cobranças indevidas após pagamento de conta. Conta vencida em 23/09/2019. Após contato telefônico com a requerida, o pagamento foi realizado em 02/12/2019. Apontamento a protesto realizado em 05/12/2019. Reconhecimento pela requerida que "o título ficou visível para consulta no mercado como 'protestado' de fato em 05/12/2019". Dano moral configurado. Indenização fixada em R$3.000,00 (três mil reais). Negado acolhimento ao pedido de restituição dos valores pagos a título de custas e emolumentos para retirada do protesto indevido por ausência de comprovação nos autos dos respectivos pagamentos.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001239-13.2020.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
TATIANE GARBE DE ANDRADE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001239-13.2020.8.26.0037 -Voto no 35792 e
2
Voto n. 35792
Apelação n. 1001239-13.2020.8.26.0037
Apelante: Tatiane Garbe de Andrade da Silva
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelação. Alegação de apontamento e cobranças indevidas
após pagamento de conta. Conta vencida em 23/09/2019.
Após contato telefônico com a requerida, o pagamento foi
realizado em 02/12/2019. Apontamento a protesto realizado
em 05/12/2019. Reconhecimento pela requerida que “o
título ficou visível para consulta no mercado como
'protestado'
de
fato
em
05/12/2019”. Dano moral
configurado. Indenização fixada em R$3.000,00 (três mil
reais). Negado acolhimento ao pedido de restituição dos
valores pagos a título de custas e emolumentos para retirada
do protesto indevido por ausência de comprovação nos
autos dos respectivos pagamentos.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela requerente em
razão da r. sentença de fls. 78/79, que julgou improcedente a ação e condenou-a ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre
o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça.
Em suas razões recursais de fls. 81/84, a apelante alegou, em
síntese, que o título foi pago em 02.12.19; que havia sido garantido em contato
telefônico com a apelada que o seu nome não seria protestado; que tal alegação não
foi impugnada na contestação; que teve que arcar com os emolumentos; que, apesar
disso, o protesto foi lavrado, conforme reconhecido na própria contestação; e, que o
protesto foi apontado em 05.12.19 e retirado em 10.12.19.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 87/94, nas quais a
apelada alegou, também em síntese, que houve exercício regular de direito; que o
débito é de 23.09.19 e que foi levado o protesto em 02.12.19, mesmo dia do
pagamento; que a compensação se deu em 03.12.19; que a apelante foi notificada via
URA e Reaviso; que o protesto foi legítimo; inexistência do dever de indenizar;
vedação ao enriquecimento sem causa; e, que não se aplica a inversão do ônus da
prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001239-13.2020.8.26.0037 -Voto no 35792 e
3
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o
da r. sentença recorrida.
Compulsando os autos, verifica-se que a requerente alegou
em sua petição inicial que efetuou o pagamento da conta de outubro/2019, em vez da
conta de setembro/2019; que entrou em contato com a requerida e foi informada que,
por não haver contas em atraso, poderia “realizar o pagamento da conta de setembro
em conjunto com a conta de novembro”; que efetuo o pagamento da conta vencida
em 23/09/2019; que, mesmo assim, recebeu aviso de protesto; e, que “continuou
sendo cobrada pelo cartório que lhe informou que teria que realizar o pagamento das
custas e emolumentos para que o protesto fosse retirado”.
Em sua contestação, a requerida alegou que o pagamento foi
realizado com mais de 60 dias de atraso; que, apesar do pagamento da conta ter sido
realizado em 02/12/2019, a “compensação” foi feita no dia 03/12/2019; e, que
“Como o cliente não pagou com boleto o cartório, o título ficou visível para consulta
no mercado como 'protestado' de fato em 05/12/2019”.
Pois, bem.
Em que pese as alegações apresentadas na contestação, a
requerida não impugnou especificamente a alegação da autora de que foi feito
contato com a requerida e que lhe foi informado que poderia pagar a conta de
setembro com a conta de novembro de 2019.
Ainda, restou reconhecido pela própria requerida que o
pagamento da conta vencida em 23/09/2019 foi feito em 02/12/2019 e compensado
em 03/12/2019, e, que, apesar disso, o apontamento a protesto foi feito em
05/12/2019, ou seja, após o pagamento e respectiva compensação, e, ainda, que ficou
disponível “para consulta no mercado” a informação de título protestado.
Assim, restou configurada a conduta ilícita da requerida que
solicitou o apontamento a protesto de débito que já estava pago e possibilitou a
consulta no mercado de informação desabonadora da autora, de modo a causar
violação à sua honra-subjetiva (auto-estima) e honra-objetiva (boa-fama).
Diante disso, é importante registrar que, sob a égide da Lei
Consumerista e pelo que dos autos consta, é possível afirmar que a requerida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001239-13.2020.8.26.0037 -Voto no 35792 e
4
responde pelo defeito na prestação do seu serviço, independentemente da existência
de culpa (art. 14, do CDC), ou seja, mesmo que não tenha colaborado diretamente
para a ocorrência do evento danoso, responderá pelo dano daí advindo, a não ser que
comprove a culpa exclusiva do consumidor, o que não ocorreu no presente caso.
Destaque-se que, entre outros direitos básicos do consumidor,
está a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais,
coletivos e difusos, conforme disposto no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa
do Consumidor. Vale ressaltar que o serviço é defeituoso, nos termos do §1o do
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, quando não fornece a segurança que
o consumidor dele pode esperar, permitindo a ocorrência de danos, em razão das
circunstâncias, não existindo medidas para o fim de evitar prejuízos, como o ocorrido
no caso em tela.
De destaque que, restando demonstrada a existência do dano
moral, a sua quantificação deve, de um lado, ter pressuposto de punição ao infrator,
de modo a inibir, como efeito pedagógico, a prática de novos atos lesivos e, de outro
lado, proporcionar à vítima uma compensação pelo dano suportado, sendo a quantia
fixada, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de acordo
com prudente arbítrio do Julgador, evitando-se o enriquecimento sem causa, sem,
entretanto, levando-se em consideração as circunstâncias fáticas e as condições
econômicas do infrator, fixar um valor irrisório.
No caso em tela, deve ser ponderado que a requerente, com
certeza, sofreu constrangimento, frustração e humilhação pelo injusto apontamento,
pelas injustas cobranças e injusta disponibilização de informação desabonadora em
relação a conta que já estava paga, após, inclusive, obter orientação da própria
requerida.
Diante desse contexto, com o devido respeito, mostra-se justa
e adequada e, ainda, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, a fixação da indenização, a título de reparação por dano moral, no
valor de R$3.000,00 (três mil reais).
Por outro lado, não merece acolhimento o pedido de
restituição do valor pago para retirada do protesto, tendo em vista que não foi
comprovado nos autos pela requerente o respectivo pagamento das mencionadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001239-13.2020.8.26.0037 -Voto no 35792 e
5
custas e emolumentos, havendo nos autos, a fls. 11, apenas o comprovante de
pagamento da conta no valor de R$206,84.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
condenar a requerida ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título
de reparação por dano moral, o qual deverá ser acrescido de correção monetária a
partir da publicação do presente acórdão, com base na Tabela Prática do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bem como de juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação, por se tratar de relação contratual.
Ainda, nos termos da Súmula n. 326, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, e do artigo 86, parágrafo único, do CPC, restam invertidos os
ônus sucumbenciais, de modo que a requerida deverá integralmente com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 20% do valor da condenação.
Roberto Mac Cracken
Relator